Tribunal: STF
Processo: Rcl 81549
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Bárbara d'Oeste contra acórdão da 8ª Turma do Colégio Recursal do TJSP, proferido no Agravo de Instrumento nº 0107534-09.2025.8.26.9061, que manteve ordem de sequestro de verbas públicas para aquisição do medicamento “Onglyza” por valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela CMED.



    A reclamação tem por fundamento o descumprimento da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1234 da Repercussão Geral. O Município alega que a decisão impugnada autorizou o levantamento dos valores sequestrados diretamente pela parte beneficiária, em montante superior ao PMVG, contrariando o item 3.2 do Tema 1234.



    Sustenta que, mesmo após a interposição de agravo de instrumento, o acórdão afastou a aplicação do referido item, sob o argumento de que o limite do PMVG se aplicaria apenas às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, não abrangendo compras efetuadas por particulares com recursos oriundos de sequestro judicial, as quais estariam sujeitas aos preços de mercado.



    Afirma que tal interpretação viola o entendimento consolidado pelo STF, que exige o respeito ao PMVG e a aquisição via serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor.



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a cassação definitiva do acórdão, com determinação de reapreciação da matéria conforme o precedente vinculante.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Assiste razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 60 encontra-se assim redigido:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, este Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:



     “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” (grifos acrescidos)



    O ato reclamado, por sua vez, expressamente consignou a desnecessidade de observância do teto do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG). Colaciono trecho da decisão (eDOC nº 9): 



    Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamentos, Cumprimento de sentença. Descumprimento da obrigação de fazer. Determinação de sequestro de verbas do Município em valor equivalente a três meses de tratamento. Regra do item 3.2 do Tema n 1.234 do STF que se aplica somente ao Poder Público, pois particular realiza compra dos fármacos conforme o preço de mercado, superior ao PMVG. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou sequestro das verbas do Município referente a 3 (três) meses de tratamento, com posterior levantamento correspondente a um mês do tratamento, devido ao descumprimento da obrigação judicial em fornecer o medicamento Onglyza ao agravado.



    Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que que não foram observados o Tema 1234 e a súmula vinculante nº 60, uma vez que não pode ocorrer pagamento judicial as pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao teto do PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo).



    Negado o efeito suspensivo, não houve contraminuta.



    É o relato do essencial.



    O recurso não deve ser provido.



    Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado noticiou a interrupção do fornecimento dos medicamentos Onglyza, Diovan 320/5mg e Xarelto 20mg.



    Em relação ao medicamento Onglyza, ficou evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer, ensejando a prolação da decisão ora agravada.



    Contrariamente ao sustentado pela agravante, o Tema 1234 não impede o sequestro das verbas públicas, apenas estabelece critérios para a fixação do preço do medicamento; de outro lado, a súmula vinculante n° 60 não proíbe pagamento judicial a outra parte, mas sim, determina que o valor da medicação deve respeitar parâmetros pré-fixados.



    Acrescente-se que este Colégio Recursal já se posicionou no sentido de que aos valores do PMVG são de aplicação restrita às aquisições destinadas ao sistema único de saúde ou à aquisição pela Fazenda Pública por força de decisão judicial, não se aplicando à compra realizada pelo particular, o qual está sujeito aos preços de mercado.



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (grifos acrescidos)



    Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.



    No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e sem intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 



    A distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” carece de respaldo jurídico, uma vez que os recursos utilizados provêm do orçamento público e sua destinação decorre de ordem judicial, impondo-se, portanto, a plena incidência dos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025; Rcl nº 80.175, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025; Rcl nº 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2025; Rcl nº 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/02/2025; e Rcl nº 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com estrita observância ao Tema 1.234 e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 60.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente